Tribunal: TJDFT
Processo: 0717887-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PENSIONAMENTO PRESTADO HÁ VÁRIOS ANOS. OBRIGAÇÃO INDEXADA AO SALÁRIO MÍNIMO. APELANTE COM CAPACIDADE LABORATIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO INADIMPLÊNCIA RECORRENTE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Inferindo-se, pela documentação acostada aos autos, que a obrigação alimentar restou indexada ao salário mínimo, bem assim que ela já vem sendo prestada há vários anos, período em que a Alimentanda dispôs de oportunidade para melhor engajar-se no mercado de trabalho, de forma a obter renda destinada à complementação do pensionamento recebido do ex-marido, afigura-se o acerto da rejeição ao pedido de majoração da obrigação constante da inicial.

2 – Diante do relato de recorrência no inadimplemento da obrigação alimentar e sendo o Alimentante servidor público aposentado, promove-se ligeira modificação na sentença unicamente para determinar que os alimentos já instituídos sejam descontados diretamente perante a fonte pagadora do Apelado.

Apelação Cível parcialmente provida.